Tribunal: TJSP
Processo: 1005933-52.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Compra e venda de imóvel – Resolução a pedido do comprador, que não reúne mais condições financeiras para arcar com as parcelas do preço – Admissibilidade – Fixação do percentual de retenção de 25% das quantias pagas em favor do requerido – Razoabilidade – Inclusão, na base de cálculo dos valores a serem restituídos, das quantias entregues pelo adquirente a título de sinal/princípio de

Ementa:
Compra e venda de imóvel – Resolução a pedido do comprador, que não reúne mais condições financeiras para arcar com as parcelas do preço – Admissibilidade – Fixação do percentual de retenção de 25% das quantias pagas em favor do requerido – Razoabilidade – Inclusão, na base de cálculo dos valores a serem restituídos, das quantias entregues pelo adquirente a título de sinal/princípio de pagamento (arras confirmatórias) – Necessidade – Precedentes do C. STJ e desta E. Corte – Fixação de taxa de fruição – Inadmissibilidade – Lote não edificado – Precedentes desta E. Corte e do C. STJ – Sucumbência da demandada – Ocorrência – Fixação dos honorários em percentual sobre o valor da condenação – Imprescindibilidade – Entendimento pacificado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo - Sentença parcialmente reformada – Recurso da ré desprovido e provido, em parte, o reclamo do autor.